Tribunal: TJMT
Processo: 1029731-67.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029731-67.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA DAS GRACAS SOARES LIMA - CPF: 088.446.684-16 (RECORRENTE), KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do D. Relator para dar provimento ao Recurso Inominado e condenar a reclamada ao pagamento de R$3.000,00 a título de dano moral. Com efeito, colhe-se que a parte reclamada não trouxe qualquer alegação de incidência da Súmula nº 385 do STJ a fim de obstar a condenação. Importa acrescer que o ônus da prova incumbe às partes e não ao Estado-juiz no exercício da jurisdição e não pode/deve o Julgador substituir a parte em diligência que a ela se impõe. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO. CESSIONÁRIO QUE NÃO DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE O CONSUMIDOR E O CEDENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL AFASTADO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
MARIA DAS GRACAS SOARES LIMA
contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito, mas afastou a condenação por danos morais em razão da existência de anotações preexistentes.

2.

A parte recorrente alega que faz jus à indenização por danos morais, uma vez que a negativação indevida causou-lhe constrangimentos e abalos à sua honra.
Sustenta ainda que as provas relativas às negativações preexistentes teriam sido produzidas pelo próprio juízo.

3.

No caso em análise, a parte reclamada não comprovou a origem do débito entre a consumidora e a empresa cedente, limitando-se a apresentar o termo de cessão de crédito, sem demonstrar a existência da relação jurídica originária.

4.

Nesse sentido: “[...]
1. Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como do termo de cessão.”

(TRMT - 1004118-79.2024.8.11.0001, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 07/07/2024, Data de Publicação: 11/07/2024)

5.

Dessa forma, correta a declaração de inexistência do débito, com a consequente determinação de exclusão da negativação.

6.

Por outro lado, não há que se falar em ocorrência de danos morais, uma vez que, à época da negativação ora impugnada, inscrita em 07/02/2023, a reclamante já possuía registros preexistentes válidos em cadastros de inadimplentes, sem a informação de que sejam indevidos

ou objeto de discussão judicial.

7.

Conforme se extrai do histórico de negativações (id. 305568434), havia anotações ativas em nome do autor promovidas por NU FINANCEIRA S/A e BANCO DO BRASIL S/A, incluídas em 28/03/2022 e 01/04/2022, respectivamente, as quais foram excluídas apenas em 26/07/2023 e 26/07/2024.

8.

Diante desse contexto, incide na espécie o entendimento consolidado na Súmula 385 do STJ, segundo a qual:
"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

9.

Ademais, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão nº 3, nos seguintes termos:
“anotações em órgãos de proteção ao crédito anteriores
existentes à época da anotação discutida
, ainda que excluída por pagamento voluntário, afasta a pretensão ao dano moral”.

10.

Assim, mesmo que a negativação ora discutida se revele indevida, sua coexistência com outras anotações regulares afasta o dever de indenizar por danos morais, por inexistir abalo à honra ou crédito que já não estivesse comprometido anteriormente.

11.

Nesse sentido: “[...] A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito não gera dano moral se há negativações preexistentes legítimas em nome do consumidor, conforme Súmula 385 do STJ.” (N.U 1008634-08.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/09/2025, Publicado no DJE 15/09/2025)

12.

A consulta a sistemas públicos pelo magistrado para verificar a existência de negativações preexistentes está amparada no poder instrutório do juiz (art. 370 do CPC), sendo medida legítima para a correta aplicação da Súmula 385 do STJ, que constitui matéria de ordem pública relacionada à própria configuração do dano moral indenizável, não representando produção de prova em favor da parte requerida, mas sim o exercício do dever jurisdicional de proferir decisão justa e adequada ao caso concreto.

13.

Portanto, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

14.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

15.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, suspensa a exigibilidade por litigar sob o pálio da gratuidade da justiça.

16.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025